Tribunal: TJBA
Processo: 8027142-39.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8027142-39.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDILBERTO COSTA DA SILVA Advogado(s): MAXIMILIANO VIEIRA DE TOLEDO LISBOA ATAIDE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA VISANDO CONVERSÃO DO MESMO BENEFÍCIO COM EXTENSÃO DO PRAZO. MESMO OBJETIVO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO. A litispendência, nos termos do art. 337, §§ 1º a 3º do CPC, caracteriza-se quando há dois processos em curso com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. No caso concreto, embora nominalmente distintos, os pedidos formulados nas duas ações têm o mesmo objetivo jurídico: o gozo do benefício previdenciário na modalidade acidentária pelo período de 12 meses. Hipótese em que o apelante ajuizou anteriormente ação de conversão de auxílio-doença previdenciário em acidentário com extensão do prazo de concessão (Processo nº 8020044-03.2024.8.05.0080) e, posteriormente, ação de restabelecimento do mesmo benefício (presente feito), configurando evidente litispendência. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8027142-39.2024.8.05.0080, em que são partes, como Apelante EDILBERTO COSTA DA SILVA e, como Apelada, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora